Tribunal: TJDFT
Processo: 0766144-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NA REDE PRIVADA. OPÇÃO EXERCIDA PELA PARTE AUTORA. RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” (art. 8° do Decreto no 7508/2011). Subverte essa lógica o paciente que, no exercício da autotutela, procura a rede privada e reivindica o ressarcimento das despesas pelo ente público sem prévio requerimento administrativo nesse sentido.

2. A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento de despesas decorrentes da realização de exames em rede privada, notadamente quando o paciente não demonstrou a recusa ou omissão na prestação de serviços pela rede pública.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.